Tribunal: TJMT
Processo: 1001607-32.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001607-32.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALMIR VICENTE CALIXTO - CPF: 361.530.361-04 (EMBARGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II –
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análise se apresentam como impróprios para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 76250965), interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.,
contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, acolheu a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo autor/apelado/agravado, ora embargado, e não conheceu do recurso de agravo interno manejado pela ré/apelante/agravante, ora embargante
.

Para tanto, a ré/apelante/agravante, ora embargante, aduz que, para efeitos de interposição de recursos excepcionais nos Tribunais Superiores, deve ser expressamente manifestado sobre a violação dos artigos 188, inciso I, 389, 394 e 397 do Código Civil.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese,
a ré/apelante/agravante, ora embargante, aduz que, para efeitos de interposição de recursos excepcionais nos Tribunais Superiores, deve ser expressamente manifestado sobre a violação dos artigos 188, inciso I, 389, 394 e 397 do Código Civil.

Não assiste razão
a ré/apelante/agravante, ora embargante
.

Isso porque, longe de quaisquer omissões, o acórdão embargado, ao não conhecer do seu recurso de agravo interno e manter inalterada a decisão monocrática, deixou expressamente consignado que a ré
/apelante/agravante, ora embargante
, não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretendia ver reformada, tomando forma a ausência de dialeticidade recursal.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do Acórdão embargado:

“
Na hipótese, extrai-se das razões recursais da ré/apelante, ora agravante, que a mesma não se insurge objetivamente em relação aos fundamentos adotados na decisão agravada, mas, tão somente, insiste que, através de ficha cadastral e histórico de ordens de serviço, demonstrou que a energia elétrica da unidade consumidora em questão está ligada desde o dia 20.3.2017.

Aliás, evidenciando a ausência de dialeticidade das razões recursais da ré/apelante, ora agravante, está o fato de que, ao negar provimento ao seu recurso de apelação, restou expressamente consignado na decisão agravada que a ficha cadastral e histórico de ordens de serviço, por serem documentos produzidos unilateralmente, não prestam para comprovar sua tese de defesa.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da decisão agravada de id. 67503972:

“Isso porque, embora insista que a unidade consumidora no imóvel do autor, ora apelado, está ligada e em pleno funcionamento desde a data de 20.3.2017, fato é que, conforme a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de no 1003024-25.2017.8.11.0007, ajuizada pelo ora apelado em face da ora apelante, cuja decisão transitou em julgado em 25.5.2020, restou comprovado que a unidade consumidora sequer havia sido instalada na data mencionada pela ré, ora apelante, em sua contestação.

Não bastasse, a ficha cadastral e histórico de ordens de serviço por serem documentos produzidos unilateralmente não prestam a comprovar, como insiste a ré, ora apelante, a completa instalação da unidade consumidora no imóvel do autor, ora apelado, conforme o estabelecido no Programa Luz para Todos.

Nesse contexto, levando em consideração que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis:”

Assim, constatado que, em relação aos fundamentos adotados na decisão agravada, os argumentos expostos no presente recurso não evidenciam o inconformismo da ré/apelante, ora agravante, não há como passar despercebido a ocorrência do princípio da ausência de dialeticidade recursal.

A propósito, no escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 1979), o recorrente tem a incumbência de direcionar a argumentação recursal ao que efetivamente constitui a substância da decisão recorrida, não sendo admissíveis alegações vagas, imprecisas, ou a mera reprodução de ilações já exaradas noutras fases do processo.

Em sentido semelhante, Cássio Scarpinella Bueno (Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671), referenciando expressamente o princípio da dialeticidade recursal, discorre:

“Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)
. Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.

Ainda, nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO E RESPECTIVOS EMBARGOS. HONORÁRIOS. AUTONOMIA RELATIVA. TESE REPETITIVA. ADEQUAÇÃO. JUROS DE MORA E COISA JULGADA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. DIALETICIDADE. CARÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.

1. Não há a alegada nulidade por omissão quanto à autonomia das verbas, à violação da coisa julgada ou aos juros de mora. A origem enfrenta todas as questões de forma expressa, seja no acórdão de mérito, seja no integrativo.

2. A apreciação da coisa julgada não foi obstada pela incidência da Súmula 7/STJ, como aduz a parte agravante, mas por ter sido resolvida pela origem com fundamento constitucional. O controle recursal da interpretação constitucional das instâncias ordinárias não se confunde com a apreciação incidental de inconstitucionalidade, sendo descabido o primeiro em recurso especial.

3. As teses recursais quanto à divergência jurisprudencial e quanto à contrariedade à lei federal não se confundem. À primeira, a agravante não indicou qualquer dispositivo de lei que teria recebido, à luz dos mesmos fatos, interpretação díspar entre tribunais. Hipótese da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).

4.
O recurso que não enfrenta especificamente as razões da decisão impugnada viola o princípio da dialeticidade. Incidência da Súmula 182/STJ (É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada).

5. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp 1267418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020)”

Portanto, tendo em conta que a ré/apelante, ora agravante, não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a ausência de dialeticidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno.

É como voto.”

Não bastasse, o julgado não se presta a responder verdadeiro questionário elaborado pelas partes, não havendo necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes, a respeito de todos os pontos abordados.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da ré/apelante/agravante, ora embargante, é a reforma da decisão por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo os vícios alegados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021